Tribunal: TCU
Processo: 016.393/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão unidade emissora Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 10 (dez) atos de admissões realizadas pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Sefip a realização de diligência junto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh, a fim averiguar se a Sra. Ana de Fátima Santos Bravo (CPF XXX.730.315-XX) não acumula mais de dois cargos/empregos públicos, uma vez que a consulta ao sistema Rais - ano base de 2019 - acusa a existência de três vínculos da espécie, devendo ainda, caso comprovada apenas a acumulação dentro dos limites do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, verificar se referida acumulação preenche o requisito da compatibilidade de horários e que não há prejuízo às atividades exercidas em cada um dos cargos licitamente acumulados; 9.2. considerar, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno, legais os atos de admissão de Adele Melo Silva, Diego João de Lima Arrais, Edilma Barreto Santos, Jéssica Ferretti Barbosa Lira, Kilda Pinheiro Soares, Livane Caldas dos Santos Barbosa, Rafael Medeiros Ribeiro, Roberta Souza Santos e Sabrina de Souza Pereira, concedendo-lhes registro; 9.3. dar ciência desta deliberação ao ente de origem e aos interessados.